Tribunal: TJDFT
Processo: 0703367-45.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE CONSÓRCIO. CONSUMIDOR DESISTENTE. INTERESSE DE AGIR. EXISTÊNCIA. CLÁUSULA PENAL. LEI N. 11.795/2008. ART. 53, §2o, CDC. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. LIMITAÇÃO À PROPORCIONALIDADE DO VALOR ADIMPLIDO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 312/STJ. FIXAÇÃO ADEQUADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu parcialmente e, nessa extensão, negou provimento a recurso de apelação interposto pela embargante. A embargante sustenta omissão e contradição no acórdão quanto à rejeição da preliminar de ausência de interesse de agir, ao indeferimento do pleito de retenção integral da taxa de administração e à definição do prazo para a restituição dos valores.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à rejeição da preliminar de ausência de interesse de agir; (ii) estabelecer se há omissão ou contradição na análise do pedido de retenção integral da taxa de administração; e (iii) verificar se há omissão sobre o prazo relativo à restituição das parcelas pagas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão capaz de ensejar embargos de declaração ocorre quando o julgador deixa de se pronunciar sobre ponto controvertido relevante, arguido pelas partes ou cognoscível de ofício. 3.1. A contradição prevista no art. 1.022, I, do CPC refere-se à incongruência lógica interna da decisão.
4. No caso, o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as teses apresentadas, tendo sido devidamente justificadas as razões da rejeição da preliminar de ausência de interesse de agir, não havendo que se falar em omissão.
5. O acórdão embargado esclarece, sem contradições, que o acompanhamento dos sorteios pelo consorciado desistente não configura prestação contínua de serviço, servindo apenas para definir o termo inicial da restituição de valores, o que não autoriza a cobrança da taxa de administração sobre o valor total do contrato, mas somente proporcional ao montante pago.
6. Não há omissão quanto ao prazo de restituição de valores, pois o tema não integrou o objeto da apelação e não foi devolvido à instância revisora. O acórdão limitou-se a mencionar o Tema 312/STJ apenas para explicitar a correção do termo inicial dos juros de mora, não tendo sido o prazo de 30 ou 60 dias objeto da controvérsia recursal.
7. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, tem-se por evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESES
8. Recurso conhecido e desprovido. Multa aplicada.
Teses de julgamento:
1. A inexistência de omissão ou contradição impede o acolhimento dos embargos de declaração, quando o acórdão embargado analisa de forma expressa e suficiente todos os pontos devolvidos à apreciação.
2. A previsão contratual de restituição de valores em razão da desistência do consórcio não afasta o interesse de agir quando não demonstrada a ausência de resistência à pretensão do consumidor.
3. A taxa de administração somente pode incidir proporcionalmente ao valor efetivamente adimplido pelo consorciado desistente, não configurando prestação contínua de serviços o mero acompanhamento dos sorteios pelo consumidor para fins de definição do termo inicial para a restituição de valores.
4. O prazo para a restituição de valores não pode ser rediscutido em embargos de declaração se não houve a devolução da apreciação da matéria no recurso de apelação.
5. A oposição de embargos com intuito manifestamente protelatório enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.